Tribunal: TJPA
Processo: 0805642-51.2023.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10370 - Concurso Público / Edital
Data de julgamento: 2024-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0805642-51.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: ALBERTO MAURO BARBOSA DE SOUZA

AUTORIDADE: DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA - VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA

PROCESSO N° 0805642-51.2023.8.14.0000

ÓRGO JULGADOR: TRIBUNAL PLENO

AGRAVANTE: ALBERTO MAURO BARBOSA DE SOUZA

AGRAVADO: DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA DECISÃO DE JUDICIAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER OU ILEGALIDADE. DECISÃO DE INDEFERIMENTO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por ALBERTO MAURO BARBOSA DE SOUZA inconformado com a decisão monocrática de id n° 14476159, que nos autos do Mandado de Segurança, indeferi a petição inicial, por entender que decisão proferida pelo Exmo. Des. Roberto Moura não possui caráter teratológico, tampouco se encontra viciado por patente ilegalidade ou abuso de poder, de modo que a impetração do mandado de segurança não é cabível na espécie.

Sabe-se que a decisão judicial somente é impugnável por Mandado de Segurança quando, além de irrecorrível, for o ato: [1] teratológico; [2] manifestamente ilegal ou [3] proferido com abuso de poder.

Nos termos do art. 1029 do CPC/15 e art. 273 e 280 do Regimento Interno do TJPA, o recurso extraordinário ou recurso especial serão interpostos perante o Presidente ou Vice-Presidente do Tribunal, bem como o pedido de concessão de efeito suspensivo destes, não havendo qualquer óbice à utilização do art. 995, parágrafo único do CPC/15.

A partir da simples leitura do art. 1.029, § 5º, III, do CPC/2015, é notório que a hipótese do sobrestamento previsto nos arts. 1.036 e 1.037 do CPC/15 é prevista após uma locução com termo aditivo “assim como”, ou seja, no exato contexto previsto na norma legal, o pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou a recurso especial poderá ser formulado por requerimento dirigido ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, no: 1) período compreendido entre a interposição do recurso e a publicação da decisão de admissão do recurso; 2) no caso de o recurso ter sido sobrestado, nos termos do
art. 1.037
.

A decisão que determinou a remessa do incidente de Pedido de Concessão de Efeito Suspensivo em Recurso Extraordinário à Vice-presidência, está fundamentada não somente na Portaria n.º 544/2015-GP de 09 de fevereiro de 2015, mas também no art. 1.029, §5º, III, do CPC c/c com art. 280, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

De acordo com o Supremo Tribunal Federal, é cabível o pedido de efeito suspensivo, mesmo na pendência de julgamento de embargos de declaração opostos pelas partes contrárias, quando presentes os requisitos autorizadores para a concessão da medida urgente.

Mantenho a decisão agravada e reafirmo que a decisão objeto do mandado de segurança não possui caráter teratológico, tampouco se encontra viciado por patente ilegalidade ou abuso de poder. Logo, a decisão judicial alvo da impetração não possui contornos de ato coator, porquanto está amplamente fundamentada e respaldada.

Agravo Interno conhecido e desprovido. Unânime.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes do Tribunal Pleno, à unanimidade, em conhecer do Agravo Interno, e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sesso Virtual- Tribunal Pleno, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos 17 dias do mês de abril do ano de 2024.

Julgamento presidido pela Exma. Desembargadora
Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

Belém, 17 de abril de 2024.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
ALBERTO MAURO BARBOSA DE SOUZA
inconformado com a decisão monocrática de id n° 14476159, de minha relatoria, que nos autos do Mandado de Segurança, indeferi a petição inicial, por entender que decisão proferida pelo Exmo. Des. Roberto Moura não possui caráter teratológico, tampouco se encontra viciado por patente ilegalidade ou abuso de poder, de modo que a impetração do mandado de segurança não é cabível na espécie.

Historiando os fatos, no remédio constitucional, o autor, ora agravante, narrou que em decisão proferida nos autos da Apelação Cível nº 0038769-37.2010.8.14.0301, que tramitou perante a Turma de Direito Público, sob a relatoria do Desembargador Mairton Marques Carneiro, foram opostos embargos de declaração, os quais ainda pendem de julgamento, e o Estado do Pará interpôs, em 20 de março de 2023, o Recurso Extraordinário, pedindo, expressamente, que fosse concedido efeito suspensivo ao mesmo.

Asseverou que no dia 27/03/2023, o Estado do Pará protocolou, de forma independente, um pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso extraordinário contra o acórdão (ID nº 12467958), buscando, sob o fundamento do art. 1.029, §5º, III, do CPC/15, obter tutela de urgência com vistas a suspender o cumprimento do Acórdão ID 12467958 prolatado nos autos da Apelação nº 0038769-37.2010.8.14.0301.

Recebidos os autos na Vice-Presidência, no dia 04/04/2023, foi concedido o efeito suspensivo ao recurso pelo Vice-Presidente, Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA. No entanto, apontou que o pedido formulado pelo Estado do Pará está fundamentado no art. 1.029, § 5º, III, do CPC/2015, enquanto que a Autoridade Coatora deferiu o pedido com fundamento no parágrafo único, do art. 995, do mesmo Diploma Processual.

Na sequência, aduziu que de acordo com a fundamentação utilizada pela autoridade coatora, a eficácia da decisão recorrida só poderia ser suspensa pelo relator, o que não é o caso do Exmo. Des. Roberto Moura, o prolator da decisão que deferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Recurso Extraordinário.

Somado a isso, ressaltou que não é caso, também, de suspensão dos efeitos com base no art. 1.029, § 5º, III, do CPC/2015, pois não estamos diante de sobrestamento nos termos do art. 1.036 do mesmo Diploma Processual, bem como inexiste processamento do Recurso Extraordinário, haja vista que este ainda não foi processado, pois ainda está pendente o julgamento dos embargos de declaração.

Requereu a concessão da medida liminar, para que haja a imediata suspensão da decisão de id n° 13511430, que concedeu o efeito suspensivo ao Recurso Extraordinário Nº 0804814- 55.2023.8.14.0000, ordenando ao Estado do Pará que cumpra integralmente a decisão proferida nos autos da apelação cível nº 0038769-37.2010.8.14.0301. Ao final, pugnou pela ratificação da liminar.

Conforme já relatado, indeferi a petição inicial, por entender que a decisão proferida pelo Exmo. Des. Roberto Moura não possui caráter teratológico, tampouco se encontra viciado por patente ilegalidade ou abuso de poder, de modo que a impetração do mandado de segurança não é cabível na espécie (id n° 14476159).

Inconformado, ALBERTO MAURO BARBOSA DE SOUZA interpôs agravo interno.

Em suas razões (id n° 15037609), alega o agravante praticamente os mesmos argumentos suscitados na inicial do mandado de segurança.

Em resumo, afirma que a mera escolha de utilizar artigo diverso daquele requisitado pelo autor, vincula a decisão e seus efeitos, de forma que, demonstra o
erro in judicando
por parte do magistrado
.

Aponta que o art. 995, parágrafo único do CPC/2015, é claro em determinar que a eficácia de qualquer decisão recorrida apenas poderá ser suspensa pelo relator do processo, afastando a competência de qualquer outro membro da corte ou tribunal, excluindo inclusive a possibilidade de usar o artigo art. 1.029, § 5º, III, do Código Processo Civil, de forma conjunta.

Destaca que a portaria n° 544/2015-GP/ DJE 09/02/2015, usada como fundamento para a redistribuição do feito à vice-presidência, trata exclusivamente de delegação de poderes ao Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Pará para apreciar e decidir sobre o juízo amplo de admissibilidade dos Recursos interpostos para o Colendo Superior Tribunal de Justiça e pedidos correlatos.

Afirma que não houve a observância do correto andamento processual e os ritos procedimentais, pois ainda pendem de julgamento os embargos de declaração, nos autos da apelação cível nº 0038769-37.2010.8.14.0301, motivo pelo qual a jurisdição da decisão ainda pertence à Turma de Direito Público e a relatoria ao Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Assevera que quando se está diante de recursos interpostos contra decisões terminativas, quando uma das partes Embarga de Declaração, os recursos ficam aguardando a decisão dos embargos e somente serão processados após o julgamento destes.

Por fim, aponta que diferente do que dispõe a Relatora, a justificativa trazida à baila, baseia-se em decisão ultrapassada e já modificada por entendimento colegiado, em apelação. Outrossim, aponta que o próprio julgador do pedido de suspensão, ao fundamentar a sua escolha em usar artigo 995, p.ú, CPC/2015, baseia -se em decisão de tutela de urgência que não mais produz efeito, já que esta foi totalmente reformada por Acórdão de Apelação.

Nessa esteira, em razão do caráter teratológico e da ilegalidade da decisão que determinou a suspensão, requer o conhecimento e provimento do agravo interno, a fim de reformar a decisão agravada, que indeferiu a petição inicial

Na sequência, o Exmo. Desembargador Roberto Gonçalves de Moura e o Estado do Pará apresentaram contrarrazões ao agravo interno. (id n° 16120265 e n° 16367766).

É o Relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Conforme já relatado, o ora agravante pugna pela imediata suspensão da decisão de id n° 13511430 dos autos, referente ao pedido de concessão de efeito suspensivo ao Recurso Extraordinário Nº 0804814-55.2023.8.14.0000, bem como para que seja ordenado ao Estado do Pará que cumpra integralmente a decisão proferida nos autos da apelação cível nº 0038769-37.2010.8.14.0301.

Por entender que a decisão proferida pelo Exmo. Des. Roberto Moura não possui caráter teratológico, tampouco se encontra viciado por patente ilegalidade ou abuso de poder, indeferi a petição inicial (id n° 14476159), sendo esta decisão o objeto do presente agravo interno.

Conforme é cediço, o Mandado de Segurança é um remédio excepcional, outrossim, cumpre ressaltar que apenas alguns atos estão sujeitos à contestação judicial pela referida via eleita, e dentro destes, comporta exceções.

Em relação aos atos judiciais, o Supremo Tribunal Federal, ratificando posicionamento já adotado na lei própria da ação mandamental, editou o
verbete nº 267, disciplinando “
não caber mandado

de segurança contra ato

judicial passível de recurso ou correição
”
.

Como sabido, a decisão judicial somente é impugnável por Mandado de Segurança quando, além de irrecorrível, for o ato: [
1
] teratológico; [
2
] manifestamente ilegal ou [
3
] proferido com abuso de poder.

A corroborar esse entendimento, destacam-se os arestos a seguir do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
IMPETRAÇÃO EM FACE DE DECISÃO LIMINAR QUE, EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, CONCEDEU A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO
(ART. 527, III,
DO CPC). IRRECORRIBILIDADE (ART. 527, PARÁGRAFO ÚNICO). MANDADO DE SEGURANÇA CABÍVEL, DESDE QUE SE TRATE DE DECISÃO TERATOLÓGICA, MANIFESTAMENTE ILEGAL OU PROFERIDA COM ABUSO DE PODER -- O QUE NÃO É O CASO DOS AUTOS.
1. A decisão objeto do presente mandamus foi proferida na forma do art. 527, III, do CPC, que autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ou a antecipar a tutela recursal, em sede de agravo de instrumento, sendo que a decisão liminar, nessa hipótese, somente é passível de reforma no momento do julgamento do agravo, ressalvada a possibilidade do próprio relator a reconsiderar (parágrafo único). Assim, em se tratando de decisão irrecorrível,
é cabível o ajuizamento do mandado de segurança, desde que se trate de decisão teratológica, manifestamente ilegal ou proferida com abuso de poder
.
2. No caso concreto, verifica-se que a decisão atacada (fls. 155/164), que concedeu efeito suspensivo em sede de agravo de instrumento, não é teratológica nem manifestamente ilegal nem foi proferida com abuso de poder. Isso porque a decisão contém fundamentação adequada para demonstrar a inviabilidade da penhora online no caso dos autos, amparando-se na interpretação do art. 11 da Lei 6.830/80 e dos arts. 620 e 655-A do CPC. Cumpre registrar que a decisão foi proferida em juízo de cognição sumária, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, de modo que eventual divergência entre a fundamentação adotada e a jurisprudência deste Tribunal, por si só, não configura violação de direito líquido e certo.
3. Recurso ordinário não provido.” (STJ. RMS nº 32.787/SE. Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES. Publicado no DJe de 29/06/11)

“PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO JUDICIAL QUE INDEFERIU PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. TERATOLOGIA. INOCORRÊNCIA.
(...)
. 2. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a impetração de mandado de segurança contra ato judicial é medida excepcional, o que faz que a admissão do writ encontre-se condicionada à natureza teratológica da decisão combatida, seja por manifesta ilegalidade, seja por abuso de poder.
(...) 5. Recurso ordinário não provido.” (STJ. RMS 28.737/SP, 2ª Turma, Relator Ministro CASTRO MEIRA, DJe de 24.2.2010)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL.
MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO JUDICIAL. TERATOLOGIA DA DECISÃO. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO DA LIMINAR
.

(...)

2. A impetração do writ contra ato judicial é medida excepcional, fazendo com que sua admissão encontre-se condicionada à natureza teratológica da decisão combatida, seja por manifesta ilegalidade, seja por abuso de poder.

(...)

(AgRg no MS 16686/MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/05/2012, DJe 15/05/2012)

Ora, conforme já mencionado na decisão agravada, o
mandado de segurança
foi impetrado em face da decisão proferida pelo Exmo. Des. Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA, que concedeu o suspensivo ao Recurso Extraordinário apresentado pelo Estado do Pará, e determinou a suspensão dos efeitos do acórdão de ID 12467958, proferido nos autos da apelação cível nº 0038769-37.2010.8.14.0301.

Para uma melhor organização, irei tratar as teses levantadas em tópicos:

Impossibilidade da utilização dos arts. 995, parágrafo único e 1.029, §5°, III do CPC/15. Da Portaria n° 544/2015-GP/ DJE 09/02/2015.

O agravante afirma a fundamentação utilizada pela autoridade coatora (art. 995, parágrafo único do CPC/15), não pode ser usada no caso concreto, tendo em vista que prevê que “a eficácia da decisão recorrida só poderia ser suspensa pelo relator”, o que não é o caso do Exmo. Des. Roberto Moura, prolator da decisão que deferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso extraordinário.

Somado a isso, ressaltou que não é caso, também, de suspensão dos efeitos com base no art. 1.029, § 5º, III, do CPC/2015, pois não se está diante de sobrestamento nos termos dos arts. 1.036 e 1.037 do mesmo Diploma Processual, bem como inexiste processamento do Recurso Extraordinário, haja vista a pendência do julgamento dos embargos de declaração nos autos da apelação n° 0038769- 37.2010.8.14.0301.

Vejamos a redação dos artigos mencionados:

Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.

Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

Art. 1.029. O recurso extraordinário e o recurso especial, nos casos previstos na
Constituição Federal
, serão interpostos perante o presidente ou o vice-presidente do tribunal recorrido, em petições distintas que conterão:

§ 5º O pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou a recurso especial poderá ser formulado por requerimento dirigido:

III- ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, no período compreendido entre a interposição do recurso e a publicação da decisão de admissão do recurso, assim como no caso de o recurso ter sido sobrestado, nos termos do
art. 1.037
.

Art. 1.037. Selecionados os recursos, o relator, no tribunal superior, constatando a presença do pressuposto do caput do
art. 1.036
, proferirá decisão de afetação, na qual:

I - identificará com precisão a questão a ser submetida a julgamento;

II - determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional;

III - poderá requisitar aos presidentes ou aos vice-presidentes dos tribunais de justiça ou dos tribunais regionais federais a remessa de um recurso representativo da controvérsia.

Art. 1.036. Sempre que houver multiplicidade de recursos extraordinários ou especiais com fundamento em idêntica questão de direito, haverá afetação para julgamento de acordo com as disposições desta Subseção, observado o disposto no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e no do Superior Tribunal de Justiça.

No caso concreto, não merece acolhimento os argumentos levantados pelo recorrente. Explico.

Primeiramente, o agravante afirma que o art. 995, parágrafo único do CPC/15, não pode ser utilizado, tendo em vista que prevê que “a eficácia da decisão recorrida só poderia ser suspensa pelo relator”, o que não é o caso do Exmo. Des. Roberto Moura, e sim do des. Mairton Marques Carneiro.

No entanto, em que pese o des. Mairton Marques ser o relator do recurso de apelação, é sabido que o recurso extraordinário ou recurso especial são interpostos perante o Presidente ou Vice-Presidente do Tribunal, bem como o pedido de concessão de efeito suspensivo destes, nos termos do art. 1029 do CPC/15 e art. 273 e 280 do Regimento Interno do TJPA, não havendo qualquer óbice à utilização do art. 995, parágrafo único do CPC/15.

Também aponta que não é caso de suspensão dos efeitos com base no art. 1.029, § 5º, III, do CPC/2015, pois não se está diante de sobrestamento nos termos dos arts. 1.036 e 1.037 do mesmo Diploma Processual.

Porém, a partir da simples leitura do art. 1.029, § 5º, III, do CPC/2015, é notório que a hipótese do sobrestamento previsto nos arts. 1.036 e 1.037 do CPC/15 é prevista após uma locução com termo aditivo “assim como”, ou seja, no exato contexto previsto na norma legal, o pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou a recurso especial poderá ser formulado por requerimento dirigido ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, no: 1) período compreendido entre a interposição do recurso e a publicação da decisão de admissão do recurso; 2) no caso de o recurso ter sido sobrestado, nos termos do
art. 1.037
.

Sendo assim, a inexistência da segunda hipótese não exclui a primeira, assim como a inexistência da primeira não exclui a segunda.

Somado a isso, o agravante destaca que a Portaria n° 544/2015-GP/ DJE 09/02/2015, usada como fundamento para a redistribuição do feito à Vice-Presidência, trata exclusivamente de delegação de poderes ao Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Pará para apreciar e decidir sobre o juízo amplo de admissibilidade dos Recursos interpostos para o Colendo Superior Tribunal de Justiça e pedidos correlatos.

Não obstante, verifica-se que a decisão de id n° 13550137 - Pág. 73, que determinou a remessa do incidente de Pedido de Concessão de Efeito Suspensivo em Recurso Extraordinário à Vice-presidência, está fundamentada não somente na Portaria n.º 544/2015-GP de 09 de fevereiro de 2015, mas também no art. 1.029, §5º, III, do CPC c/c com art. 280, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, os quais colaciono a seguir:

CPC/15

Art. 1.029. O recurso extraordinário e o recurso especial, nos casos previstos na
Constituição Federal
, serão interpostos perante o presidente ou o vice-presidente do tribunal recorrido, em petições distintas que conterão:

§ 5º O pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou a recurso especial poderá ser formulado por requerimento dirigido:

III – ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, no período compreendido entre a interposição do recurso e a publicação da decisão de admissão do recurso, assim como no caso de o recurso ter sido sobrestado, nos termos do
art. 1.037
.

Regimento Interno:

Art. 280. Entre a data da interposição e a publicação da decisão de admissão, caberá ao Presidente e VicePresidente do Tribunal analisar, respectivamente, no recurso extraordinário e no recurso especial, o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

§ 1º Aplica-se o disposto no caput no caso de recursos extraordinários e especiais sobrestados.

§ 2º A decisão que conceder ou indeferir pedido de efeito suspensivo é irrecorrível

Assim, entendo que diante de todo o contexto, não há qualquer vício nas fundamentações utilizadas.

Dos embargos de declaração pendentes.

Assevera o agravante que quando se está diante de recursos interpostos contra decisões terminativas, quando uma das partes Embarga de Declaração, os recursos ficam aguardando a decisão dos embargos e somente serão processados após o julgamento destes.

Sobre este tema, destaco que todos os embargos de declaração opostos nos autos da apelação cível n° 0038769- 37.2010.8.14.0301, já foram devidamente julgados, não havendo mais pendências, a saber: ED id n° 13865330, julgamento: id n° 15748698 e 15860462; ED’s de id n° 12710760 e id n° 12692007: julgamento de ambos: id n° 15944716, de modo que o presente tópico se encontra prejudicado.

Além disso, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, é cabível o pedido de efeito suspensivo, mesmo na pendência de julgamento de embargos de declaração opostos pelas partes contrárias, já que presentes os requisitos autorizadores para a concessão da medida urgente
.

Suspensão baseada em decisão de tutela de urgência que não mais produz efeito.

Nesta tese, o recorrente assevera que o próprio julgador do pedido de suspensão, ao justificar a sua escolha em usar artigo 995, parágrafo único do CPC/2015, baseia -se em decisão de tutela de urgência que não mais produz efeito, já que esta foi totalmente reformada por Acórdão de Apelação.

Mais uma vez, entendo que não assiste razão ao recorrente. Explico.

O agravante aduz que o pedido de suspensão, baseia-se em decisão ultrapassada e já modificada por entendimento do colegiado, qual seja, a decisão “
proferida pela então Presidente do TJPA no pedido de suspensão de liminar nº 0806661-63.2021.8.14.0000, relativo às decisões em tutela de urgência que foram deferidas no mesmo processo nº 0038769- 37.2010.8.14.0301, porém em outra fase processual
”.

No entanto, de acordo com a decisão que apreciou o pedido de concessão de efeito suspensivo (id n° 13550135 - Pág. 55), é notório que o Estado do Pará
requereu
que seja
levado em consideração
as razões da decisão proferida no processo n° 0806661-63.2021.8.14.0000, e não que esta deveria ser utilizada
ipisis litteris
, ou seja, apenas pugnou pela utilização da mesma
ratio decidendi
, tratando-se de um mero
pedido.

Por sua vez, o pedido supramencionado não foi acolhido pelo julgador do pedido de suspensão, ou seja, não levou em consideração a decisão proferida no processo n° 0806661-63.2021.8.14.0000, justamente por já ter havido a decisão de mérito.

Em razão do andamento processual, o Exmo. Des. foi claro ao mencionar que não é possível considerar a decisão liminar em comento, tendo em vista que houve o julgamento do mérito, motivo pelo qual apontou que os requisitos para a atribuição do efeito suspensivo deveriam ser analisados a partir do próprio recurso extraordinário, e não pelos motivos mencionados no processo n° 0806661-63.2021.8.14.0000.

Tal situação é clara no seguinte trecho da decisão (id n° 13550135 - Pág. 58):

“
Impressão essa que é reforçada, inclusive, pelo pedido para que se leve em consideração a decisão que lhe foi favorável, proferida pela então Presidente do TJPA no pedido de suspensão de liminar nº 0806661-63.2021.8.14.0000
, relativo

às decisões em tutela de urgência que foram deferidas no mesmo processo nº

0038769-37.2010.8.14.0301, porém em outra fase processual, antes mesmo da

prolação da sentença de mérito, que veio a julgar improcedente os pedidos

veiculados na inicial da demanda originária.

Contudo, isso já não é possível, haja vista que a causa, agora, já foi apreciada pelo Tribunal, existindo agora uma decisão colegiada de mérito. Dessa forma, o perigo de irreversibilidade do ato judicial não pode estar dissociado de uma análise da plausabilidade de provimento do próprio recuso extraordinário.

Feitos os devidos esclarecimentos, verifico que o pedido merece acolhimento.”

Sendo assim, verifica-se que a decisão não foi baseada em decisão anterior que não mais produz efeitos.

Destarte, mantenho a decisão agravada e reafirmo que a decisão objeto do mandado de segurança não possui caráter teratológico, tampouco se encontra viciado por patente ilegalidade ou abuso de poder.

Logo, a decisão judicial alvo da impetração não possui contornos de ato coator, porquanto está amplamente fundamentada e respaldada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, por consequência, mantenho a decisão monocrática agravada, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 17 de abril de 2024

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 25/04/2024